Tribunal: TJBA
Processo: 8002388-32.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002388-32.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE EXPRESSA DO PEDIDO DE GRATUIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta nos autos de Ação Ordinária, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, X, do CPC, sob o argumento de ausência de recolhimento das custas processuais iniciais. Consta dos autos que, na petição inicial, a parte autora requereu expressamente a concessão do benefício da justiça gratuita, o qual não foi objeto de apreciação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, quando pendente de apreciação pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil (CPC, art. 99, § 3º) presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa física, admitindo a dispensa de documentos comprobatórios no primeiro momento, salvo quando o magistrado entender necessário determinar a apresentação de provas, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pedido de gratuidade deve ser apreciado antes de qualquer providência que importe em prejuízo processual à parte requerente. Somente após eventual indeferimento do benefício é que se admite a exigência de recolhimento das custas, mediante intimação para suprimento do vício (REsp 1787491/SP; AgInt no REsp 1983818/DF).

5. No caso concreto, embora tenha sido oportunizada a comprovação da hipossuficiência por meio de despacho, e a parte tenha permanecido inerte, o juízo a quo deixou de decidir expressamente sobre o pedido de gratuidade, optando por extinguir o processo por ausência de recolhimento das custas. Essa omissão configura nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Impõe-se, assim, o provimento parcial do recurso apenas para determinar a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja apreciado de forma expressa o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, e, somente em caso de indeferimento, intime-a para o recolhimento das custas, sob pena de extinção.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8002388-32.2023.8.05.0027
, em que figuram como Apelante
CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente